Tribunal: TJDFT
Processo: 0755816-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO (ART. 1025 DO CPC).
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. O acórdão reduziu os alimentos de 14 salários mínimos para 12 salários mínimos, de forma que os honorários recaem sobre os 12 (doze) meses da prestação alimentícia fixada (12 salários mínimos).
4. Retifica-se o dispositivo do acórdão e os pontos 3 e 5 da ementa, para que conste o valor correto de 12 salários mínimos.
5. Afasta-se as majorações dos honorários de sucumbência recursal, pois, nos moldes do Tema 1.059-RR/STJ e do artigo 85, §11, do CPC, só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento dos recursos.
6. São considerados incluídos no acórdão, os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC 1.025).
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração.